Tribunal: TJDFT
Processo: 0703302-23.2025.8.07.0010
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CONSÓRCIO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS DEMONSTRADOS. CONCESSÃO. PARTICULARIDADE. EFEITOS EX TUNC. COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA JÁ COLACIONADO AOS AUTOS. SENTENÇA CASSADA.
1. Considerando que os documentos colacionados aos autos evidenciam que o autor apelante não possui condições financeiras de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, sem comprometer seu sustento, o deferimento do pedido de gratuidade de justiça é medida que se impõe. 2.1. Embora, em regra, a gratuidade não tenha efeito retroativo, é possível a sua concessão com efeitos ex tunc, desde que a parte tenha postulado o benefício na primeira oportunidade em que se manifestou nos autos, o que ocorreu na presente hipótese.
2. O autor apresentou conta de telefone em seu nome, não havendo elementos nos autos a infirmar sua residência. O indeferimento da petição inicial configura rigor excessivo e viola os princípios da primazia da decisão de mérito, do máximo aproveitamento dos atos processuais e da cooperação.
3. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.